Tribunal: STF
Processo: RHC 117095
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-27
Data de publicação: 2013-08-27

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA EM FACE DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DELITO COMETIDO CONTRA A PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRETENSÃO INSUBSISTENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PACIENTE/ IMPETRANTE PARA COMPARECER À SESSÃO DE JULGAMENTO DO WRIT. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES, ASSIM CONSIDERADOS EM RAZÃO DE INQUÉRITO POLICIAL E AÇÕES PENAIS EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



    I - Nulidade do julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, pois o paciente/impetrante não fora intimado para comparecer à sessão em que apreciado o writ. Inexistência. O julgamento de habeas corpus independe de pauta ou de qualquer tipo de comunicação, cumprindo ao advogado, se não apresentou requerimento no sentido de ser informado da sessão designada, acompanhar a apresentação do processo em mesa. Precedente.



    II – Atipicidade material da conduta do agente em face da aplicação do princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Não há falar em reduzido grau de reprovabilidade da conduta, uma vez que a prática do estelionato atingiu bem jurídico de caráter supraindividual - o patrimônio da previdência social ou a sua subsistência financeira – na medida em que se fez incluir no cálculo de liquidação de sentença valores indevidos e supostamente relacionados com direito de beneficiária falecida no curso do processo de conhecimento. Precedentes. 



    III – Dosimetria da pena. Fixação da pena-base acima do mínimo legal, considerando-se como maus antecedentes a existência de inquéritos policiais e ações penais em curso. Não cabimento. 



    IV - O Juízo da causa deixou expresso: a culpabilidade é a comum ao delito; quanto à personalidade do réu, não há elementos para aferi-la; os motivos do crime foram descritos como “uma sanha desarrazoada pela acumulação de riquezas”, móvel que se encontra imbricado com a conduta do agente estelionatário; as circunstância e as consequências do crime foram tidas como as comuns ao delito perpetrado; e o comportamento da vítima não foi decisivo para a prática delituosa. Objetivamente, como elemento decisivo para a fixação da pena-base em 2(dois) anos de reclusão, acima do mínimo legal de 1 (um) ano previsto no caput do art. 171 do Código Penal, teve-se em conta os maus antecedentes e a conduta social indesejável, à vista da existência de inquérito e ações penais em tramitação.



    V – Recurso ordinário conhecido e parcialmente provido para, afastada a majoração da pena-base acima do mínimo legal, determinar ao Juízo da Execução Criminal, ao qual foi delegada a execução da sentença condenatória do paciente, que proceda à nova dosimetria da sanção penal.